Tribunal: STF
Processo: HC 269292
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Robson Durval Ramalho, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso especial no Resp nº 2005025/SP, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP).
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de 929 gramas de cocaína, sendo-lhe imposta a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.
Neste writ, a defesa relata a ocorrência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena ao manter o afastamento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, com base nos seguintes fundamentos, (i) gravidade abstrata do delito, (ii) quantidade da substância entorpecente, (iii) presunção genérica de dedicação do paciente as atividades criminosas, promovendo desproporcionalidade na prisão.
Sustenta ainda, que não houve individualização da conduta por meio de prova empírica, tendo sido atribuído ao paciente, a  participação  em associação criminosa.
Aduz que o paciente é um indivíduo primário, com bons antecedentes, nunca foi marcado por desvio de conduta por atividades ilícitas, sem registros que vincula o paciente a organização criminosa.
Requer-se, ao final:

“1. Requer-se o afastamento do óbice sumular previsto na súmula 691 do STF e o reconhecimento da evidente ilegalidade da decisão em comento, contrária aos entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores. 
2. A concessão da medida liminar, para suspender os efeitos do acórdão no REsp nº 2.005.025/SP, reconhecendo provisoriamente a incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, com a consequente fixação do regime aberto e expedição de alvará de soltura; 
3. No mérito, a concessão definitiva da ordem, reformando-se a dosimetria da pena para aplicar o redutor em seu patamar máximo, diante da primariedade e bons antecedentes do Paciente; 
4. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, a determinação de que o Tribunal de origem realize novo cálculo de pena, vedada a utilização exclusiva da quantidade de droga para afastar o privilégio; 
5. A intimação da Procuradoria-Geral da República para manifestação.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:

“DIREITO PENAL.  TRÁFICO DE DROGAS. PRIMEIRO  RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.  ORDEM DE HABEAS CORPUS  CONCEDIDA DE OFÍCIO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL.  REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.  I. Caso em exame 1. Recursos especiais interpostos por 03 (três) réus contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a condenação por tráfico de drogas, fixando o regime inicial fechado para cumprimento da pena. 2. O primeiro recurso especial pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, pela fixação do regime semiaberto. 3. O segundo recurso especial pleiteou  a incidência da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006  na fração de 2/3 (dois terços), a fixação do regime semiaberto e a  substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. Questão em discussão 4.  A discussão consiste em saber se os recursos comportam conhecimento. 5. Outro ponto é verificar se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação do regime inicial semiaberto para os réus. III. Razões de decidir 6.  O primeiro recurso especial não comporta conhecimento, tendo em vista que o pedido de absolvição encontra óbice na Súmula n. 7 /STJ e incide a Súmula n. 284/STF sobre o pedido de fixação de regime semiaberto. 7. O segundo recurso especial comporta conhecimento, haja vista ter preenchido os requisitos de admissibilidade. 8. A quantidade e a natureza da droga apreendida (929 - novecentos e vinte e nove -gramas de cocaína) aliadas à forma de acondicionamento e demais elementos concretos dos autos justificam o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 9. A inexistência de fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado, uma vez que os réus são primários e as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis, configura ofensa às Súmulas n. 440/STJ e n. 718 e 719/STF. IV. Dispositivo e Tese 10. Primeiro recurso especial não conhecido, porém concedido habeas corpus, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto. Segundo recurso especial parcialmente provido para fixar o regime inicial semiaberto. Tese de julgamento: 1. A quantidade e a natureza da droga apreendida aliadas à forma de acondicionamento  e demais elementos concretos dos autos podem justificar o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 2. É vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta com base apenas na gravidade abstrata do delito. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2º, "c"; CPP, art. 654, § 2º”. (e-doc. 9)
Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados, conforme ementa abaixo transcrita:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. 
I. Caso em exame 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Sexta Turma que não conheceu do primeiro recurso especial, porém, concedeu de ofício habeas corpus para fixar o regime inicial semiaberto; e que deu parcial provimento ao segundo recurso especial para fixar o regime inicial semiaberto. 
2. Os embargantes alegam a ocorrência de omissão e contradição. Sustentam que não haveriam provas de dedicação à atividades criminosas e, assim, pleiteiam o reconhecimento do tráfico privilegiado. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos de declaração. 
III. Razões de decidir 
4. Não se verifica qualquer omissão ou contradição a ser sanada. 
5. Os embargos de declaração revelam mero inconformismo, objetivando a rediscussão de matéria já decidida, o que não corresponde à finalidade desse recurso. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Embargos de declaração rejeitados”.  (e-doc. 6)
Com efeito, no STJ, o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 

“(...)
8. A quantidade e a natureza da droga apreendida (929 - novecentos e vinte e nove -gramas de cocaína) aliadas à forma de acondicionamento e demais elementos concretos dos autos justificam o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado”.  ” (e-doc. 9, p. 2)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

Quanto ao mérito, destaco que a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte entende que o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) se justifica quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 192.230-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC 191.788-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso; HC 154.301 AgR, relator o Ministro Edson Fachin). 
Desse modo, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do redutor do tráfico privilegiado –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem pelo afastamento da causa de diminuição de pena, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte: 
 
“’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”

Encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca do envolvimento do paciente com o tráfico de drogas.
Além disso, quanto à dosimetria da pena, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 178.506-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/3/20). 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar 

Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente